Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725561-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde - Medicamento – Rol da ANS – Taxativo - Questão ainda Pendente de Discussão - Risco de Dano Irreparável - Indeferimento A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, a fim de determinar à ré, ora recorrente, o fornecimento de “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), para realização do tratamento de imunoterapia, composto de 5 ciclos a cada 28 dias (totalizando 30 frascos do medicamento), além de todos os insumos necessários, de acordo com prescrição médica”. Em suas razões de recurso, defende a ausência de obrigação de cobertura, porquanto não consta do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como não é indicado para a moléstia atestada pela recorrida. Decisão desta Relatoria (ID 37901773), suspendeu a antecipação de tutela anteriormente deferida, entretanto determinou o encaminhamento dos autos ao Natjus, para emissão de parecer. Nota técnica juntada ao ID 38669611. Manifestação das partes em contrarrazões aos IDs 38856089 e 39022318, os autos retornaram para apreciação definitiva da antecipação da tutela recursal requerida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não desconheço o entendimento exarado no Recurso Especial no. 1.733.013/PR, em que se sinalizou uma possível mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a fim de acolher a taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apesar da taxatividade, foi permitido o deferimento de pedido para obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento quando: "não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;" Há de se considerar ainda, por outro lado, a recente aprovação, pelo Senado, do (PL 2.033/2022). O projeto, já enviado para sanção, tende a afastar a taxatividade do Rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde. Aponto, portanto, que a obrigatoriedade, a despeito do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda está pendente de discussões. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. Os laudos médicos juntados à origem, analisados pelo Natjus, demonstram que a parte agravada é “paciente com neuroblastoma primário de adrenal esquerda, estádio IV, com metástases ósseas, medula óssea disseminada e nódulo subgaleal temporo-parietal esquerdo, diagnosticado em novembro de 2020. Iniciado tratamento quimioterápico em 18/12/2020 com protocolo CCG 3891 para alto risco, obtendo resposta clínica e redução do tumor, porém não obteve remissão completa. Submetida à adrenalectomia laparoscópica em 24/3/2021 seguida por consolidação com Transplante de células tronco hematopoiéticas, sendo o primeiro em 23/4/2021 e o segundo em 01/07/2021. Após, submetida à radioterapia no leito tumoral e nódulo têmporo-parietal esquerdo seguido por 3 ciclos de dinutuximabe beta. Em reavaliação de controle, evidenciada recaída óssea em esterno, sendo iniciada a radioterapia. Solicita a complementação do tratamento com novos ciclos de dinutuximabe beta.” A nota técnica do Natjus ainda confirma se tratar de medicamento com registro na ANVISA, mas não incluso no rol da ANS. Não há manifestação da CONITEC, mas a agência de saúde do Reino Unido – NICE “recomenda o Dinituximabe beta para pacientes portadores de neuroblastoma de alto risco e que tiveram resposta pelo menos parcial ao tratamento quimioterápico seguido de transplante de medula óssea e que não usaram previamente outras imunoterapias com anti-GD2 (vide item 6). No caso em tela, a paciente já fez uso do imunoterápico previamente e apresentou recidiva da doença”. Por outro lado, “A agência de sáude canadense CADTH recomenda o Dinutuximabe como uma opção de tratamento para pacientes com neuroblastoma de alto risco nos quais a doença foi previamente tratada com a terapia padrão (quimioterapia e transplante autólogo de medula óssea)”. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da agravada, em razão da não ministração do medicamento ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Demais, no caso em tela, os documentos acostados ao processo originário demonstram já ter sido adquirido o medicamento buscado, inclusive encontrando-se disponível para ministração (ID 133274542 dos autos principais). Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela recorrente o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde e risco de morte. Diante do exposto, revogo a Decisão de ID 37901773 e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator